Tribunal: TJES
Processo: 5001396-93.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001396-93.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SERRA
AGRAVADO: EVA ADRIANA ROSA FERREIRA OLIVEIRA LUCAS
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal / 031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n°
5001396-93.2021.8.08.0000

Recorrente:
Município de Serra

Recorrida:
Eva Adriana Rosa Ferreira de Oliveira Lucas

Relator:
Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

RELATÓRIO

MUNICÍPIO DE SERRA
formalizou

a interposição do
AGRAVO DE INSTRUMENTO

em virtude da
DECISÃO
proferida pelo
JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE SERRA – COMARCA DA CAPITAL
, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA
, em fase de
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
, proposta por
EVA ADRIANA ROSA FERREIRA DE OLIVEIRA LUCAS
, cujo
decisum
acolheu o pedido alternativo deduzido em sede de
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
, para reduzir o valor das
astreintes
ao patamar de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Em apertada síntese, o Recorrente sustentou, em síntese, a necessidade de reforma da Decisão recorrida, por compreender que o valor rearbitrado a título de
astreintes
ainda se revela excessivo,
“
configurando verdadeira premiação à exequente, evidenciando um enriquecimento sem causa”
, acrescentando, ainda, que
“cumpriu a ordem judicial, sendo o atraso fruto da observância de procedimentos administrativos próprios para a sua efetivação”
.

Contraminuta (id. 1454254) postulando pelo desprovimento do Agravo de Instrumento.

Inexistiu pedido de efeito suspensivo/ativo.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 10 de dezembro de 2021.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator

VOTO VENCEDOR

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n°
5001396-93.2021.8.08.0000

Recorrente:
Município de Serra

Recorrida:
Eva Adriana Rosa Ferreira de Oliveira Lucas

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

VOTO

Conforme relatado,

MUNICÍPIO DE SERRA
formalizou

a interposição do
AGRAVO DE INSTRUMENTO

em virtude da
DECISÃO
proferida pelo
JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE SERRA – COMARCA DA CAPITAL
, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA
, em fase de
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
, proposta por
EVA ADRIANA ROSA FERREIRA DE OLIVEIRA LUCAS
, cujo
decisum
acolheu o pedido alternativo deduzido em sede de Impugnação ao Cumprimento de Sentença, para reduzir o valor das
astreintes
ao patamar de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Em apertada síntese, o Recorrente sustentou, em síntese, a necessidade de reforma da Decisão recorrida, por compreender que o valor rearbitrado a título de
astreintes
ainda se revela excessivo,
“
configurando verdadeira premiação à exequente, evidenciando um enriquecimento sem causa”
, acrescentando, ainda, que
“cumpriu a ordem judicial, sendo o atraso fruto da observância de procedimentos administrativos próprios para a sua efetivação”
.

A propósito do assunto,
“
a jurisprudência do STJ firmou a orientação de que a decisão que comina a multa não preclui nem faz coisa julgada material. Assim, é possível a modificação do cabimento dessa sanção ou do seu valor, até mesmo de ofício, a qualquer tempo, inclusive na fase de execução, quando irrisório ou exorbitante
.”
(
STJ
; AgInt no REsp 1882502/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 23/09/2021).

Com efeito, cumpre a presente
quaestio
a averiguar se a readequação do montante fixado a título de multa diária, como forma de compelir o Município a cumprir a obrigação de fazer consistente na determinação de nomeação e posse da Recorrida ao cargo de “Professor MaPB Assessoramento Pedagógico”, atende às finalidades da sua imposição.

A respeito da
multa diária
(astreintes
)
, resulta induvidosa que sua função precípua é impingir o devedor a cumprir determinada obrigação até então não adimplida, decorrente de mero descaso ou desobediência para com a ordem judicial,
revestindo-se, portanto,
de natureza nitidamente acessória
, porquanto visa assegurar o resultado prático de um comando judicial direcionado ao cumprimento de uma obrigação de fazer ou não fazer.

Desta feita, na esteira do entendimento jurisprudencial alhures referenciado, não há falar-se em afronta à coisa julgada pela alteração
ex officio
do valor das
astreintes
pelo Juízo de Primeiro Grau, pelo que, no caso em apreço, não haveria qualquer óbice ao eventual acolhimento integral da pretensão de exoneração da obrigação acessória.

Nesse contexto, em virtude de sua natureza acessória, as
astreintes
não pode se tornar o principal objeto do Cumprimento de Sentença, na medida em que, consoante salientado, sua finalidade primordial é compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, e não constituir recurso de acréscimo patrimonial, sob pena de incorrer em indevido enriquecimento ilícito.

Tecida tais considerações, não se pode perder de vista que,
na hipótese vertente, resulta induvidoso o descumprimento da Decisão Judicial proferida no curso do processo, sendo apenas aperfeiçoado aproximadamente 06 (seis) meses após a efetiva intimação do Município, razão pela qual não me parece adequado a extirpação total da multa aplicada ao Recorrente
.

Por outro lado, verifico não subsistir plausibilidade nas alegações do MUNICÍPIO DE SERRA no sentido de que a apontada demora seria “
fruto da observância de procedimentos administrativos próprios para a sua efetivação
”, porquanto os atos de nomeação e posse, quando decorrentes de determinação judicial, podem ser adotados prontamente pela Autoridade responsável pela respectiva pasta, revelando-se totalmente despropositado o atraso de quase 06 (seis) meses para a sua implementação
.

Nesse diapasão, tenho que a readequação da multa imposta ao Recorrente, ao importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), atende aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, sem que acarrete enriquecimento sem causa em favor da parte contrária, sobretudo se considerado que, caso atendido o comando judicial de imediato, a

Recorrida teria percebido renda próxima ao montante arbitrado, como contraprestação pelos serviços prestados a partir de sua nomeação e posse.

Isto posto,
conheço e nego provimento ao Agravo de Instrumento,

para manter incólume a Decisão recorrida
, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto
.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n°
5001396-93.2021.8.08.0000

Recorrente:
Município de Serra

Recorrida:
Eva Adriana Rosa Ferreira de Oliveira Lucas

Relator:
Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
ASTREINTES
. MORA CONFIGURADA. OBRIGAÇÃO CUMPRIDA A DESTEMPO. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA. POSSIBILIDADE. EXCLUSÃO TOTAL. INCOMPATIBILIDADE COM AS PECULIARIDADES DO CASO. PROPORCIONALIDADE DO MONTANTE REARBITRADO NA ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
As
astreintes
possuem a função precípua de impingir o devedor a cumprir determinada obrigação até então não adimplida, decorrente de mero descaso ou desobediência para com a ordem judicial. Revestem-se, pois, de natureza nitidamente acessória, porquanto visa assegurar o resultado prático de um comando judicial direcionado ao cumprimento de uma obrigação de fazer ou não fazer.

II.
Consoante entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
“
a decisão que comina a multa não preclui nem faz coisa julgada material. Assim, é possível a modificação do cabimento dessa sanção ou do seu valor, até mesmo de ofício, a qualquer tempo, inclusive na fase de execução, quando irrisório ou exorbitante.”
(
STJ
; AgInt no REsp 1882502/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 23/09/2021).

III.
Na hipótese vertente,
na resulta induvidoso o descumprimento da Decisão Judicial proferida no curso do processo, sendo apenas aperfeiçoado aproximadamente 06 (seis) meses após a efetiva intimação do Município, razão pela qual não me parece adequado a extirpação total da multa aplicada ao Recorrente
.

IV.
Não merecem respaldo as alegações do MUNICÍPIO DE SERRA no sentido de que a apontada demora seria “
fruto da observância de procedimentos administrativos próprios para a sua efetivação
”, porquanto os atos de nomeação e posse, quando decorrentes de determinação judicial, podem ser adotados prontamente pela Autoridade responsável pela respectiva pasta, revelando-se totalmente despropositado o atraso de quase 06 (seis) meses para a sua implementação
.

V.
A
readequação da multa imposta ao Recorrente, ao importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) atende aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, sem que acarrete enriquecimento sem causa em favor da parte contrária, sobretudo se considerado que, caso atendido o comando judicial de imediato, a

Recorrida teria percebido renda próxima ao montante arbitrado, como contraprestação pelos serviços prestados a partir de sua nomeação e posse.
.

VI.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade dos votos, conhecer e negar provimento ao presente recurso, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.